Tribunal: STF
Processo: Rcl 92988
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST-Ag-AIRR - 1000206-56.2022.5.02.0709, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que o Tribunal reclamado:

[...] manteve a condenação subsidiária da empresa pública Reclamante ao  pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa terceirizada. A decisão reclamada, embora tenha  reconhecido a existência de atos de fiscalização, como a aplicação de multas e advertências,  desqualificou-os sob o fundamento de que não foram "efetivos" para evitar o dano ao trabalhador,  caracterizando uma suposta culpa in vigilando (doc. 1, p. 1). 

Argumenta, ainda, que:

[...]  a Autoridade Reclamada não apenas presumiu a culpa da Administração, como  inverteu o ônus probatório fixado no Tema 246 e, ainda, transmutou a obrigação de fiscalizar, que é de  meio, em uma obrigação de resultado. Tal posicionamento representa um frontal desacato à  jurisprudência pacificada e vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que legitima o manejo da presente  Reclamação para a preservação da segurança jurídica e da autoridade das decisões desta Corte (doc. 1, p. 1). 

Segundo sustenta:

[...] Primeiramente, a Autoridade Reclamada violou a tese vinculante ao exigir que a Reclamante  comprovasse a "fiscalização adequada". O acórdão é explícito ao afirmar que "Não tendo o ente público,  portanto, logrado êxito em comprovar a fiscalização adequada (...) ficou caracterizada a hipótese de  culpa". 
[...] Em segundo lugar, e de forma ainda mais grave, a decisão reclamada criou uma obrigação de resultado  onde a lei e a jurisprudência do STF estabelecem uma obrigação de meio. O dever de fiscalizar impõe  à Administração o uso dos instrumentos legais ao seu alcance para compelir o contratado ao  cumprimento de suas obrigações. No caso, a própria decisão reclamada admite que a Reclamante  aplicou "multa de mora, em outubro de 2017, em julho de 2018 e, novamente, em janeiro de 2019". Esses  atos são a materialização do dever de fiscalizar. São os "meios" que a Administração dispunha e  efetivamente utilizou.
Ao desconsiderar tais atos sob o argumento de que foram "inefetivos" para evitar o dano, a Autoridade  Reclamada condicionou a prova da ausência de culpa à obtenção de um "resultado": a garantia absoluta  de que nenhum direito trabalhista seria violado. Isso não é culpa in vigilando, mas responsabilidade  objetiva, expressamente afastada pelo art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, cuja constitucionalidade foi declarada  na ADC 16. A jurisprudência recente desta Corte, como na Rcl 72.357, exige a prova de um  "comportamento sistematicamente negligente", o que é o exato oposto de uma administração que aplica  multas e advertências (doc. 1, p. 4). 

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...]  procedência da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo  o v. acórdão proferido pela 5ª Turma do TST no Processo nº 1000206-56.2022.5.02.0709, determinando  que outra decisão seja proferida em seu lugar, com a estrita observância das teses firmadas por esta  Suprema Corte na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 da Repercussão Geral, notadamente no que tange ao  ônus da prova e à caracterização da culpa in vigilando como obrigação de meio (doc. 1, p. 5).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TST adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

[...] AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM  RECURSO DE REVISTA. INTERPOSTO NA  VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017.  RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA  JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL (RE 760.931). REPERCUSSÃO GERAL. C IÊNCIA PELO ENTE PÚBLICO QUANTO ÀS  IRREGULARIDADES  CONSTATADAS.  REGISTRO NO ACÓRÃO REGIONAL. CULPA IN  VIGILANDO. TRANSCENDÊNCIA NÃO  CONFIGURADA. 1. Discute-se nos presentes autos a  responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas  trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora de  serviços. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento  da ADC 16 ajuizada pelo governo do Distrito Federal,  considerou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93.  Afirmou que a simples inadimplência da empresa  contratada não transfere, automaticamente, a  responsabilidade pelas verbas trabalhistas à entidade  pública. Com efeito, a responsabilidade subsidiária da  Administração Pública não decorre de presunção de culpa  ou do simples fato de ter a parte Reclamante prestado  serviços à tomadora de serviços, mas da verificação em  concreto da culpa pela instância revisora. 3. No presente  caso, Tribunal Regional consignou estar cabalmente  comprovada a culpa in vigilando da Reclamada,  ressaltando que o ente público tinha ciência das  irregularidades perpetradas pela prestadora de serviços em  relação a seus empregados. 4. Configurada, pois, a culpa in vigilando, conforme assentado pela Corte Regional, é  legítima a imputação da responsabilidade subsidiária  combatida. Decisão monocrática mantida com acréscimo  de fundamentação. Agravo não provido (doc. 14, p. 2 – grifos no original).

 Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos:

[...] A leitura dos debates travados na construção da tese jurídica em exame revela  que a Administração Pública só poderá ser responsabilizada por dívidas trabalhistas, em caráter  excepcional, quando configurada a culpa, compreendida como a ação ou omissão de dever jurídico que  cause dano a outrem, de forma involuntária, por negligência, imprudência ou imperícia. No caso das  relações contratuais firmadas com particulares, o dever da Administração de fiscalizar está  expressamente previsto na Lei de Licitações, inclusive com a designação de um representante da  Administração (artigo 67, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93).

Feitos esses registros, anoto que no presente caso, o Tribunal Regional  consignou estar cabalmente comprovada a culpa in vigilando da Reclamada, ressaltando que o ente  público tinha ciência das irregularidades perpetradas pela prestadora de serviços em relação a seus  empregados. [...].
Desse modo, configurada a culpa in vigilando, conforme assentado pela Corte  Regional, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida. 
Encontrando-se a decisão regional em conformidade com a jurisprudência  consolidada deste Tribunal Superior do Trabalho, não se configura a transcendência política. 
Do mesmo modo, não há falar em questão jurídica nova (transcendência  jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta  Corte (transcendência econômica); nem tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente  assegurado (transcendência social). 
Decisão monocrática mantida com acréscimo de fundamentação. 
NEGO PROVIMENTO ao agravo (doc. 14, pp. 4-5 – grifei).

Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2, ao analisar o recurso ordinário, consignou:

[...] MÉRITO 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
[...] Não se trata, simplesmente, de transferir ao recorrente a responsabilidade automática pelas verbas não adimplidas pela prestadora de serviços, mas sim de reconhecer a existência de sua responsabilidade, decorrente da falta de comprovação do dever fiscalizatório,  exigido por Lei. 
Assim, a fim de se eximir da responsabilidade pelo pagamento das verbas cujo direito foi reconhecido ao autor, cabia à recorrente comprovar que procedeu à devida fiscalização do serviço prestado pela empresa contratada (§ 1º do art. 67 da Lei 8.666/93), ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu.
O documento juntado aos autos sob Id 27f5ab1, datado de 2017, revela que a recorrente, desde o início do contrato celebrado com a primeira ré (em 1º/07/2016), tinha ciência do atraso "recorrente" do pagamento dos salários devidos aos empregados que lhe prestavam serviços, vindo a aplicar-lhe apenas a sanção de multa de mora, em outubro de 2017, em julho de 2018 e, novamente, em janeiro de 2019, ocasião em que, inclusive, admitiu ter ciência do atraso no recolhimento dos valores de FGTS, o qual já ocorria há 7 (sete) meses. 
O documento de Id f23d07f, por sua vez, diz respeito à aplicação de penalidade que foi imposta à primeira reclamada não pelo descumprimento das obrigações trabalhistas, mas pelo não pagamento da multa de mora que lhe fora aplicada, tratando-se, portanto, de procedimento que diz respeito à salvaguarda dos interesses da segunda ré (contratante), e não dos empregados da primeira reclamada.
[...] Com efeito, a documentação acostada aos autos não serve, no entender desta relatora, a evidenciar a adoção de medidas que tenham sido tomadas, no tempo e modo oportunos, pela recorrente, para o fim de, efetivamente, garantir o correto cumprimento de obrigações trabalhistas. 
Com efeito, os documentos trazidos pela segunda reclamada, embora afastem a hipótese de ausência total de controle sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da primeira ré, não comprovam que a fiscalização tenha se dado de maneira efetiva. 
Não tendo o ente público, portanto, logrado êxito em comprovar a fiscalização adequada do cumprimento das obrigações trabalhistas, pela prestadora de serviços, ficou caracterizada a hipótese de culpa, que, por sua vez, dá suporte à condenação subsidiária, não havendo que se falar em afronta à decisão proferida pelo E. STF, de declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei de Licitações, no julgamento da ADC nº 16/DF.
[...] Sendo assim, plenamente aplicável ao caso dos autos, para fins de atribuição de responsabilidade subsidiária, o entendimento firmado na Súmula 331, itens IV e VI, do C. TST, vez que não comprovada a fiscalização, pelo segundo réu, do cumprimento de obrigações trabalhistas da prestadora de serviços, razão pela qual foi reconhecida e declarada, em primeiro grau, a hipótese de culpa in vigilando, cujo conceito, por sua vez, assim como a determinação de responsabilidade pela reparação dos danos daí decorrentes, foram estabelecidos pelo Código Civil, nos seguintes termos: [...].
Nesse contexto, a possibilidade de responsabilização do tomador dos serviços, de forma subsidiária, tem amparo legal, fundamentando-se na configuração de sua culpa na escolha do prestador de serviços contratado e/ou na fiscalização quanto ao cumprimento, pelo mesmo prestador, dos deveres impostos pela legislação trabalhista.
Por fim, não merece acolhida a pretensão da recorrente, de exclusão da condenação relativa ao pagamento das multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT, visto que a responsabilidade subsidiária abrange todas as verbas da condenação, inclusive a obrigação atinente aos recolhimentos fiscais e previdenciários, nos exatos termos do item VI da Súmula 331. Irretocável, portanto, a sentença proferida em primeiro grau (doc. 10, pp. 57-60 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de deficiência na fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator